Tribunal: TJES
Processo: 5001220-47.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001220-47.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMARILDO ROMANELI
RECORRIDO: Banco Itaú
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SAQUE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EFETUADO POR TERCEIRO. APÓS REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA O AUTOR TEVE SEU DINHEIRO RESSARCIDO PELO BANCO. PRETENSÃO DE DANO MORAL NO VALOR DE R$10.000,00. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR.

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO REQUERENDO A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
TRANSAÇÃO BANCÁRIA REALIZADA MEDIANTE FRAUDE. A
S INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS RESPONDEM OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. DANO MORAL CONFIGURADO PELA PRÓPRIA OFENSA E PELA GRAVIDADE DO ILÍCITO EM SI, POSSUINDO NATUREZA
IN RE IPSA
.
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL E CONDENAR A RECORRIDA AO PAGAMENTO DE R$4.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS,
COM JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E (EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017), A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.